Tribunal: TJBA
Processo: 8079996-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079996-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA EDNAI LOPES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL
. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FACULDADE DE ESCOLHA DO FORO
NA CAPITAL DO ESTADO.
ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença individual decorrente de mandado de segurança coletivo, declarou de ofício a incompetência da 20ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e determinou a remessa dos autos ao foro do domicílio da exequente, que havia optado por ajuizar a demanda na capital do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para o cumprimento de sentença individual contra a Fazenda Pública possui natureza relativa, permitindo a escolha do foro pelo exequente; e (ii) estabelecer se o magistrado pode declinar de ofício dessa competência territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 52, parágrafo único, do CPC assegura ao autor, nas demandas contra o Estado, a faculdade de escolher entre o foro de seu domicílio, o do fato, o da situação da coisa ou a capital do ente federado.

4.
A jurisprudência do STJ, no IAC nº 10, consolida o entendimento de que essa escolha constitui prerrogativa do autor, prevalecendo sobre normas locais e orientações administrativas.

5.
A existência de múltiplos foros competentes caracteriza a competência territorial como relativa, sujeita à modificação pela vontade das partes.

6.
A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme a Súmula 33 do STJ e os arts. 64 e 65 do CPC.

7.
Ao declinar da competência antes da citação da parte ré, o juízo de origem violou regra processual que reserva ao réu a arguição da incompetência relativa.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.
Sentença anulada. Retorno dos autos à Vara de origem para processamento do feito.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo de Instrumento
nº 8079996-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante

MARIA EDNAI LOPES DE ARAUJO
e como
Agravado
o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para
anular
a decisão recorrida (ID 526532662) e declarar a competência da 20ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar o Cumprimento de Sentença nº 8122446-74.2025.8.05.0001,
d
etermin
ando

o retorno
dos autos ao juízo de origem para que dê regular prosseguimento ao feito, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator